Tribunal: TJES
Processo: 5000977-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000977-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: ABILIO MARINOTI e outros (3)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000977-39.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES

EMBARGADO: ABILIO MARINOTI E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de análise de recurso de embargos de declaração manejado pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual seu autor afirma que o julgado atacado padece de vícios do art. 1.022 do CPC.

Afirma o banco recorrente que houve a interposição de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência, sob fundamento que no caso em concreto era necessário existir dilação probatória.

Registra que expôs a inaplicabilidade da teoria da imprevisão, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e “que foi proferido acórdão negando provimento ao recurso com fulcro na possibilidade de alongamento da dívida, porquanto era fato público e notório o período de estiagem que atingiu o Estado do Espírito Santo”.

Afirma que, no caso em análise, “a chamada teoria da imprevisão não possui aplicabilidade, de modo que o direito de prolongamento da dívida não deve ser considerado como automático, pois para o seu enquadramento é necessária uma análise mais robusta. Quanto a isto, repita-se, não se trata de uma obrigação, mas, de um direito de renegociação”.

Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso.

Em sede de resposta, o embargado afirma que este recurso é uma tentativa de rever matéria já decidida, o que é vedado por nosso sistema.

Pelo dito, requer o desprovimento do presente apelo.

Ao ler detidamente o acórdão embargado, não identifiquei a omissão apontada.

No voto condutor do acórdão, foi registrado, a respeito da possibilidade de alongamento no caso, o seguinte:

É fato público e incontroverso o período de estiagem que atingiu o Estado do Espirito Santo em 2015/2016.

Inclusive, nesse período, o Governo do Estado declarou, por meio do Decreto 619-S/2016, estado de emergência em todo o Estado.

A Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, regulamenta o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo.

Essa resolução permite a prorrogação e renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, como ocorre no caso em exame.

Outrossim, conforme a Súmula nº 298 do C. Superior Tribunal de Justiça,
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

(...)

O alongamento, no presente, pelo dito, se deu por um dado objetivo: o reconhecimento da estiagem no local, não havendo que se falar em teoria da imprevisão ou motivos afins, e, por presentes os requisitos, o alongamento da dívida é medida que se impõe.

Diante do narrado, não resta dúvida de que o acórdão em questão, de forma muito clara, demonstrou o porquê da solução dada à contenda, pois, mesmo sem citar diretamente o dispositivo invocado, o enfrentou, não havendo o que se falar em vícios do Art. 1.022 do CPC, no caso.

Para o STJ, “
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não merecem ser acolhidos os embargos de declaração que revelam o mero inconformismo da parte com as conclusões do julgado
”. (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1198671/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020)

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ARTIGO 2022 DO CPC NÃO IDENTIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O alongamento, no presente, pelo dito, se deu por um dado objetivo: o reconhecimento da estiagem no local, não havendo que se falar em teoria da imprevisão ou motivos afins. Diante do narrado, não resta dúvida de que o acórdão em questão, de forma muito clara, demonstrou o porquê da solução dada à contenda, pois, mesmo sem citar diretamente o dispositivo invocado, o enfrentou, não havendo o que se falar em vícios do Art. 1.022 do CPC, no caso.

2. Para o STJ,
“Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não merecem ser acolhidos os embargos de declaração que revelam o mero inconformismo da parte com as conclusões do julgado”.
Precedente do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.